Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO LÍCITA DE CARTÃO DE CRÉDITO EFETIVAMENTE EMITIDO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA APELANTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, quando o consumidor é levado a erro pela compreensão de que houve contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ensejando onerosidade excessiva, pois o desconto de parcela mínima enseja aplicação mensal de juros rotativos, sem conhecimento do devedor, inviabilizando o pagamento da dívida.
2. Em tais hipóteses, de acordo com a análise do caso concreto, deve haver revisão judicial do contato de cartão de crédito, determinando-se sua modulação de acordo com as regras de crédito consignado, que permite a quitação do débito, com a incidência de encargos de mora e em parcelas iguais.
3. Tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que a apelante recebeu o cartão, utilizou-o reiteradamente valendo-se do capital que lhe fora disponibilizado pela apelada, durante, além de terem sido emitidas faturas e realizadas amortizações do saldo devedor, além de se tratar de pessoa esclarecida, com plena capacidade jurídica, residente em bairro de alto padrão nesta Capital, de modo que as alegações no sentido de desconhecimento do quanto contratado não lhe aproveitam à vista da realizada trazida aos autos.
4. Trata-se, portanto, de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto na legislação de regência.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.